Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INTERMEDIAÇÃO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E DA COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOLTA DE VOO EM DECORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE EMBARQUE NO TRECHO DE IDA. "NO SHOW". COMPORTAMENTO ABUSIVO POR PARTE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação consumerista, todos os participantes da cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, razão pela qual mostra-se imperativo que o ressarcimento se dê de forma solidária entre as empresas apeladas.
2. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC).
3. No caso, a parte apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois a parte autora adquiriu um pacote de viagem, o qual contempla aéreo, hospedagem e ingresso para um parque. Tal situação a enquadra como corresponsável pela obrigação de indenizar. Preliminar rejeitada.
4. O art. 14 do CDC esclarece que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Independentemente do motivo pela qual o passageiro não embarcou na ida, o cancelamento unilateral do bilhete de volta, ainda mais sem qualquer aviso prévio desse cancelamento, é considerado comportamento abusivo por parte do fornecedor de serviços.
6. Na hipótese, a agência de turismo e a companhia aérea não tiveram o cuidado de informar aos consumidores sobre o cancelamento do voo de volta. Ainda que tal se desse de forma automática, já havendo sido comprados os bilhetes e, tendo assim, os consumidores, o direito de usufruírem o contratado, deveriam obter informações claras sobre o serviço pactuado, por parte das empresas envolvidas. Assim, diante dos inegáveis prejuízos materiais sofridos pelos recorridos, é medida que se impõe a condenação solidária das rés ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição da nova passagem.
7. Os consumidores sofreram grande desgaste físico e emocional aptos a ensejar violação aos seus direitos da personalidade, sobretudo sua dignidade, sendo por esse motivo devida a reparação de tais danos, uma vez que demonstrada a conduta ilícita (cancelamento da passagem), o dano (abalos na esfera moral dos consumidores) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
8. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 para cada apelado condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante das falhas na prestação dos serviços, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica das empresas fornecedoras do serviço.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.